Tribunal: CARF
Processo: 11962.000065/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000065/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDA ZANETTI BECALLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente justificadas e comprovadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
2.617,08
Multa de Ofício (passível de redução)
1.962,81
Juros de Mora (cálculo até 30/12/2008)
497,50
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000065/2009-40
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000065/2009-40

Juros de Mora (cálculo até 30/12/2008)
-
Crédito Tributário Apurado
5.077,39
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesa com Instrução
Dedução indevida de despesa com instrução, por não atendimento a intimação. Valor
glosado: R$ 1.738,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por não atendimento a intimação. Valor
glosado: R$ 9.540,00.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 17/03/2009, conforme Edital no
0001/2009 (fls. 21/22).
Em 11/02/2009, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado dos documentos de
fls. 04/08, a contribuinte alega que deve ser analisada a documentação referente às
despesas médicas.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em cumprimento ao disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/2010, o processo foi
encaminhado a DRF de origem para análise dos documentos acostados aos autos.
A DRF/Vitória/ES, em 20/06/2012, mediante Termo Circunstanciado (fls. 28/30)
concluiu pela manutenção total da notificação de lançamento, com imposto a pagar de
R$ 2.617,08, sendo emitido Despacho Decisório Sefis/DRF/VIT/ES (fl. 32).
Foi mantida a glosa de despesa médica, pois os recibos emitidos por Mariza Ferraz de
Almeida, no valor de R$ 6.540,00 (fls. 05/07) e os recibos emitidos por Rosiane Vargas
Lima, no valor de R$ 3.000,00 (fl. 08), por não conter o endereço.
Em 29/08/2012, a contribuinte apresenta petição (fl. 35), acompanhada dos documentos
de fls. 36/41, na qual alega que suas deduções foram indeferidas por não constar o
endereço dos profissionais médicos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA COM INSTRUÇÃO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme art. 58 do Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011. O crédito tributário
correspondente se sujeita à imediata cobrança.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.DESPESAS MÉDICAS
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000065/2009-40

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Parte das despesas médicas foram mantidas no acórdão recorrido pelos seguintes
fundamentos:
Foi mantida a glosa de despesa médica, por não constar dos recibos apresentados o
endereço dos prestadores dos serviços, conforme Termo Circunstanciado.
(...)
Entretanto, somente será acatada a despesa de R$ 3.000,00 referente à profissional
Rosiane Vargas Lima, pois não consta despesa médica declarada referente ao
profissional Zenilton Vargas Araújo, no valor de R$ 6.540,00, e, sim, em nome de
Marisa Ferraz de Almeida.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou recibos emitidos pela
profissional Marisa Ferraz de Almeida, revestidos de todas as formalidades legais, razão pela
qual a exigência tributária deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original